Tribunal: TJBA
Processo: 8021462-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021462-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O PEDIDO RELATIVO AO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRE LOGICAMENTE DAS TESES FORMULADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ESPECIALMENTE DO ITEM 1 DOS PEDIDOS (INEXIGIBILIDADE DA PARCELA FUNDADA NO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO QUE ADMITIU A CUMULAÇÃO DA GEAC COM SUBSÍDIO). AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

2. O pedido relativo ao não cumprimento da obrigação de fazer decorre logicamente das teses agitadas no agravo de instrumento, em especial do item 1 dos pedidos, no qual o Estado postulou, especificamente, a inexigibilidade da parcela da obrigação fundada no capítulo do acórdão que admitiu a possibilidade de cumulação da GEAC com o subsídio.

3. Assim, ao afastar, por ora, a exigência da obrigação de fazer, o acórdão não inovou, tampouco extrapolou os limites da lide, mas apenas deu consequência lógica ao efeito devolutivo do recurso.

4. Também não se verifica contradição interna no julgado. Restou claro que a obrigação de fazer decorre de título coletivo transitado em julgado, mas que, no atual estágio processual, deve-se aguardar a apreciação da impugnação antes da adoção de medidas executivas coercitivas. Trata-se de compatibilização entre a efetividade da decisão e o devido processo legal.

5. Igualmente não há omissão, pois todas as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas: a decisão afastou a imposição imediata da obrigação de fazer e da multa, até pronunciamento do juízo primevo, deixando expresso que não seria possível adentrar no exame das matérias meritórias em razão da vedação à supressão de instância.

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021462-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MARIA APARECIDA MACEDO
e embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.